Tribunal: TJSP
Processo: 1019494-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença fundamentada – Pretensão de reativação do acesso ao perfil pessoal e das páginas profissionais mantidas na plataforma digital do Facebook – Páginas indisponíveis – Remoção injustificada – Não concessão de oportunidade para prévia manifestação e defesa – Alegação genérica de violação aos termos de uso e das normas de segurança do site – Afronta aos princípios,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença fundamentada – Pretensão de reativação do acesso ao perfil pessoal e das páginas profissionais mantidas na plataforma digital do Facebook – Páginas indisponíveis – Remoção injustificada – Não concessão de oportunidade para prévia manifestação e defesa – Alegação genérica de violação aos termos de uso e das normas de segurança do site – Afronta aos princípios, garantias, direitos e deveres estabelecidos pela Lei 12.965/2014 – Determinação de restabelecimento – Incumbirá ao MM. Juízo a quo, no momento oportuno, averiguar o cumprimento, ou não da obrigação, bem como eventualmente converter a obrigação em perdas e danos caso se torne impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente – Danos morais não ocorrentes.

Apelação parcialmente provida.